Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742000-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARILIA COELHO CUNHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e MARÍLIA COELHO CUNHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT: “I - Trata-se de impugnação apresentada por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e MARÍLIA COELHO CUNHA em face ao cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 156664192), por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 490.428,47, referente a multa civil e o ressarcimento ao erário. A parte executada apresentou a impugnação de ID 163779468. Alega excesso de execução afirmando que o período de setembro de 2015 a julho de 2018 (trinta e cinco meses) foi trabalhado em jornada de 8 horas por dia, totalizando 40 horas semanais, em razão da cessão para a FIOCRUZ, com a finalidade de exercer as atividades como servidor público, na Secretaria-Executiva do Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde – UNA-SUS, em razão do Convênio n. 001/2015 - MS/SES (Processo n. 002.000.311/2015). Afirma que o referido período no qual o executado AGNELO trabalhou na Secretaria-Executiva do Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, não guarda qualquer relação com o ato administrativo praticado pela executada MARÍLIA. Requer i) a exclusão dos valores referentes ao período de agosto de 2015 a julho de 2018, pelo fato de ter usufruído de licença médica, no mês de agosto de 2015; e ii) a adequação da multa imposta à executada MARÍLIA para que corresponda ao valor da diferença dos vencimentos pagos a mais para o executado AGNELO somente em relação aos meses de janeiro a julho de 2015. Em resposta de ID 169335422, o MINISTÉRIO PÚBLICO afirma que as alegações dos executados não interferem no cálculo apresentado na Nota Técnica n. 10/2023 – AT/PRODEP (163779468), que seguiu exatamente as determinações constantes na sentença, que transitou em julgado, e inclusive declarou nula a Portaria de 29/12/2014, editada pela ré MARÍLIA, tornando sem efeito a majoração da carga horária. Colaciona a Nota Técnica n. 53/2023 - AT/PRODEP. É a síntese do necessário. Decido. II - O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a ação de improbidade administrativa n. 2015.01.1.107004-7 em desfavor de MARÍLIA COELHO CUNHA e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, requerendo a declaração de nulidade da Portaria sem número, de 29/12/2014, baixada pela primeira; a determinação de retorno do réu AGNELO à jornada de trabalho de 20 horas semanais; a condenação da ré MARILIA pela prática de ato de improbidade, com decretação da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do Poder Público; a condenação de ambos os réus ao ressarcimento integral do dano. Eis o que restou consignado na sentença de ID 145692224: “71. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré MARÍLIA COELHO CUNHA pela prática de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 11 da Lei 8429/1992, bem como para lhe impor, nos termos do art. 12, III, da mesma Lei, as seguintes penas: a) pagamento de multa civil em valor equivalente ao do dano causado, com a correção monetária e os juros de mora segundo os critérios já definidos acima; b) a perda do cargo público que ocupa atualmente, a contar do trânsito em julgado; e c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, a partir do trânsito em julgado. 72. Outrossim, condeno ambos os réus a ressarcirem o dano causado ao erário, cujo valor será definido em fase de liquidação, segundo os critérios definidos acima.” Os réus interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1182666, da 4a Turma Cível (ID 145692308), dado parcial provimento ao apelo, nos seguintes termos: “ISTO POSTO: I – Conheço e dou parcial provimento à apelação interposta pela primeira Ré para excluir da condenação a penalidade de perda do cargo público efetivo. II – Conheço e nego provimento à apelação interposta pelo segundo Réu.” O executado AGNELO se insurgiu contra a inclusão nos cálculos dos valores referentes ao período de agosto de 2015 a julho de 2018 alegando que foi cedido para a FIOCRUZ, com a finalidade de exercer as atividades como servidor público. Sem razão. A executada MARILIA, então Secretária de Saúde, baixou uma portaria, em 29/12/2014, autorizando o lançamento do retorno da carga horária de 40 horas semanais para AGNELO, a partir de 01/01/2015, ou seja, após o término do mandato de Governador do Distrito Federal, nos termos do Decreto n. 25.324/2004. Não obstante, restou demonstrado na sentença a inaplicabilidade daquele Decreto, que permite que o servidor afastado para exercício de cargo em comissão, ao ser exonerado e retornar para o cargo efetivo, mantenha o regime de 40 horas semanais, o que não era o caso de AGNELO, que estava retornando de um cargo político e não comissionado. Por tal motivo, os réus, dentre outros, foram condenados a ressarcirem o dano causado ao erário, com a devolução dos valores acrescidos à remuneração de AGNELO correspondente ao cargo de médico, a partir de 01/01/2015, por força da alteração de carga horária determinada pela portaria de 29/12/2014. Ademais, a alegação de que no período de agosto de 2015 a julho de 2018 o executado AGNELO estava cedido para a FIOCRUZ, não merece acolhida. Note-se que o período da alegada cessão (agosto de 2015 a julho de 2018) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (30/06/2022 – certidão de ID 145692392) e em momento algum da fase de conhecimento essa questão foi evocada a fim de pleitear a modificação do julgado. Além disso, os critérios para o cálculo da multa civil e ressarcimento ao erário foram definidos no julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que definiu expressamente os critérios da condenação. Quanto aos critérios de correção monetária, a sentença assim definiu: “O montante será definido em fase de liquidação, sendo que incidirá correção monetária pelo índice legal desde a data do recebimento dos valores indevidos, mês a mês, e juros de mora a partir do trânsito em julgado.” Analisando a Nota Técnica n. 10/2023 – AT/PRODEP verifica-se que os valores foram atualizados pelo índice INPC, com a incidência de 1% de juros de mora, o que não merece prosperar. O e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Ainda, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. No caso, a sentença exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (30/06/2022), conforme certificado em ID 145692392 (fl. 1326), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic, após 09/12/2021. Assim, como os cálculos apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO não contemplaram os critérios definidos no julgado, no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e MARÍLIA COELHO CUNHA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com base nos valores constantes na Nota Técnica de ID 156664193, devendo os valores serem corrigidos pelo índice IPCA-E, com a incidência da taxa de juros da poupança até 08/12/2021 e, após, pela Taxa Selic. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos.” Os Agravantes sustentam que deve ser excluído “do cumprimento da sentença objeto destes autos, a restituição ao erário do Distrito Federal, as quantias relativas à diferença dos vencimentos de Agnelo Santos Queiroz Filho (de 40h/semanais para 20h/semanais) pagos nos meses de agosto ou setembro de 2015 a julho de 2018, pelo fato de ter efetivamente trabalhado na Secretaria Executiva do Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde – UNA-SUS, cedido pelo Distrito Federal, à União, para trabalhar, como efetivamente trabalhou na FIOCRUZ-Brasília/DF, em jornada semanal de 40 horas, ou seja 8 horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, em dois turnos, reconhecendo, em consequência, a obrigação em restituir a diferença de vencimentos recebidos a mais, por Agnelo Santos Queiroz Filho, somente em relação aos meses de janeiro a julho de 2015, determinando-se à contadoria deste Juízo, a elaboração dos cálculos devidos”. Salientam que é necessária “a adequação da multa imposta à Executada Marília Coelho Cunha, para que corresponda ao valor da diferença dos vencimentos pagos a mais, para Agnelo Santos Queiroz Filho, somente em relação aos meses de janeiro a julho de 2015”. Concluem que “o cumprimento de sentença requerido pelo MPDFT se afigura excessivo, nos termos do disposto no inciso V, do § 1o, do art. 525, do CPC, ao pretender que os ora Agravantes restituam ao erário do Distrito Federal, quantia superior ao que efetivamente é devido”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos postos. Preparo recolhido (IDs 52840689, 52840692, 52840693, 52840694, 52840690, 52840695, 52840691 e 52840696). É o relatório. Decido. A matéria alegada parece já ter sido equacionada anteriormente, consoante a resposta apresentada pelo MPDFT nos autos de origem (ID 169335422). Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa que não pode ser ressuscitada processualmente. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. De igual modo não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator